Tribunal: TJES
Processo: 5000719-65.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-65.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEA BRAZ PEREIRA
APELADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO EM PARTO CESÁREO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. TEORIA DA
ACTIO NATA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO COMPROVADA POR EXAME MÉDICO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO DIAGNÓSTICO DA LESÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária de indenização por danos morais fundada em suposto erro médico ocorrido durante anestesia raquidiana aplicada em parto cesáreo realizado em 1993, julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão da prescrição da pretensão indenizatória. A autora sustenta que sofre de lesão axonal crônica grave decorrente do procedimento anestésico e alega que apenas em dezembro de 2021 teve ciência inequívoca da causa de sua enfermidade. Requer o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para instrução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória por suposto erro médico, notadamente se deve ser fixado na data do exame diagnóstico que identificou a lesão neurológica grave (2014) ou no momento em que a autora afirma ter tomado conhecimento da possível causa do dano (2021).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A teoria da
actio nata
estabelece que o prazo prescricional inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da violação e da extensão do dano, nos termos do art. 189, do Código Civil.
4.
Nas ações indenizatórias propostas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5.
O laudo de eletroneuromiografia realizado em novembro de 2014 e formalizado em dezembro do mesmo ano diagnosticou lesão neurológica grave e crônica nos nervos ciático, fibular e tibial, revelando de forma clara a existência e extensão do dano.
6.
A teoria da
actio nata
não exige conhecimento técnico aprofundado ou certeza absoluta acerca do agente causador do dano, bastando a ciência da existência da lesão para que surja a pretensão indenizatória.
7.
O relatório médico de 2021, apenas descreve a lesão previamente diagnosticada, sem estabelecer nexo causal com o procedimento anestésico realizado em 1993, inexistindo elemento probatório novo capaz de alterar o termo inicial da prescrição.
8.
A alegação de descoberta tardia baseada em suposta informação verbal de profissional de saúde não comprovada documentalmente não possui força para deslocar o marco inicial do prazo prescricional.
9.
A dificuldade de interpretação de laudos médicos ou eventual hipossuficiência técnica da parte não configura causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição.
10.
A própria narrativa inicial revela que as dores surgiram imediatamente após o procedimento cirúrgico, circunstância que reforça a existência de indícios do dano desde longa data e evidencia a inércia da parte por período superior ao prazo legal.
IV. DISPOSITIVO
1
1
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.395.494/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJE 27.11.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.761.715/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN 12.06.2025; TJES, AC 5016252-55.2023.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, publ. 13.06.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
L
É
A BRAZ PEREIRA
,
em face
da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais
da
Comarca de
Linhares
(ID 18451577) que,
ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral,
com fundamento no artigo art. 1º, do Decreto
nº
20.910/32, julgou
extinto o feito
,
nos termos do artigo 487, inciso
I
I, do CPC, nos autos da
ação ordinária
ajuizada pela ora apelante em face d
a

FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
,
do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Assim, p
resentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, o preparo (dispensado em razão da justiça gratuita concedida à apelante) e a legitimidade das partes, conheço do recurso de apelação.

De início, cumpre salientar que e
m sua
petição inicial (ID 18451077), a
ora recorrente
narrou que sofre de um quadro de lesão axonal crônica grave, com comprometimento dos nervos fibular e tibial esquerdo, o que lhe causa dores e limitações físicas há quase trinta anos. Sustentou que tal condição decorreu de um suposto erro médico ocorrido durante a aplicação de anestesia raquidiana para a realização de um parto cesáreo, em 26 de junho de 1993, nas dependências da primeira requerida.

Aduziu que, embora as dores tenham se iniciado logo após o procedimento cirúrgico, somente em dezembro de 2021, obteve a informação de que a causa de sua enfermidade seria o erro na anestesia. Com base nesses fatos, e defendendo a inocorrência da prescrição a partir da teoria da
actio nata
, pleiteou a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após regular trâmite processual, s
obreveio a r. sentença
(
ID 18451577
),
na qual o juízo de primeiro grau acolheu a prejudicial de prescrição,
sob o fundamento
que, embora o suposto ato lesivo tenha ocorrido em 1993, a autora teve ciência inequívoca da lesão em 19 de dezembro de 2014, data do laudo do exame de eletroneuromiografia que diagnosticou a “Lesão Axonal crônica quase completa pré-ganglionar alta do nervo ciático motor bilateral”.

Dessa forma, o
ju
ízo
a quo

considerou que o laudo médico de 2021 apenas descreveu a lesão já conhecida, sem acrescentar informação nova sobre sua origem que justificasse a postergação do termo inicial. Assim, aplicando o prazo quinquenal
previsto no artigo 1º,
do Decreto nº 20.910/32, concluiu que a pretensão estava prescrita, pois a ação somente foi ajuizada
em 18 de janeiro de 2024.

Inconformada com o teor do
decisum
,
a
a
pelante reafirma que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data da consulta médica
realizada em
02 de dezembro de 2021, momento em que, segundo alega, teve ciência inequívoca não apenas da lesão, mas de sua provável causa e irreversibilidade

Argumenta,
ainda,
que o exame de 2014 apenas constatou a existência da enfermidade, sem esclarecer sua etiologia,
além de defender
sua hipossuficiência técnica para interpretar laudos médicos complexos e que os réus não comprovaram que ela tinha conhecimento da origem do dano em data anterior.

Nesse panorama, p
ede, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito.

Conforme relatado, o cerne do presente recurso de apelação reside na definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão indenizatória por suposto erro médico.
Enquanto a
apelante defende que o prazo deve fluir a partir de 2021, data em que alega ter tido ciência da causa de sua lesão, a sentença recorrida fixou como marco a data do exame diagnóstico realizado em 2014.

Pois bem. A
meu sentir, a
controvérsia deve ser analisada sob a ótica do princípio da
actio nata
, consagrado no artigo 189, do Código Civil, segundo o qual “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição”.

A jurisprudência consolidada, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, interpreta esse princípio sob um viés subjetivo, estabelecendo que o prazo prescricional somente tem início quando o titular do direito subjetivo violado toma ciência inequívoca da lesão e da sua extensão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DO DANO. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, ratificando os termos da sentença, consignou que a pretensão inicial se encontrava prescrita, porquanto inobservado o termo inicial em que os agravantes tomaram conhecimento da afronta de seu direito, em observância ao princípio da
actio nata
.
2. “A jurisprudência desta Corte Superior preleciona que o critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo” (AgInt no AREsp n. 2.761.715/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de 12/6/2025)
. 3. A prescrição foi analisada pelas instâncias ordinárias à luz do acervo fático dos autos, e a constatação de que o pleito indenizatório já poderia ter sido requerido nos autos da primeira ação anulatória manejada pelos agravantes (processo nº 00000147-28.2001.8.10.0037), o que não foi observado e mantendo-se inerte por mais de 10 anos (catorze anos depois surge uma nova demanda), maior prazo prescricional contido no Código Civil. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Uma vez já promovida a majoração da verba honorária no julgamento monocrático do feito, descabido novo aumento dos honorários no julgamento de agravo interno, visto que a interposição do referido recurso não inaugura instância. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.395.494; Proc. 2023/0219694-6; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 27/11/2025).

Firme nessa premissa, especificamente n
o caso de ações indenizatórias movidas contra a Fazenda Pública,
assim
como
na hipótese em apreço
, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Nesse sentido:

(...).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do RESP 1.251.993/PR (tema 553), reconhece a prevalência do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 sobre o prazo trienal do Código Civil para ações indenizatórias contra a Fazenda Pública
. O ajuizamento da ação em outubro de 2023, dez anos após o evento danoso, configura prescrição da pretensão indenizatória.
I
V. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 às ações indenizatórias propostas contra a Fazenda Pública, contado da data do evento danoso, nos termos da teoria da
actio nata
. A concessão de benefício assistencial, como o aluguel social, não configura causa de suspensão ou interrupção da prescrição, nem implica reconhecimento do dever de indenizar pela administração pública. A relação entre beneficiário de programa assistencial e município não se equipara às hipóteses legais de tutela ou curatela para fins de aplicação do art. 197, II, do Código Civil.
(...).
(TJES; AC 5016252-55.2023.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 13/06/2025).

Nessa perspectiva, a
questão crucial, portanto, é determinar o momento em que a apelante obteve conhecimento suficiente sobre seu estado de saúde para que pudesse exercer sua pretensão reparatória.

Destarte
,
e
a despeito da
apelante alega
r
que
tal
momento
teria
ocorr
ido
apenas em 02 de dezembro de 2021, durante uma consulta médica,
a meu sentir
, essa alegação não se sustenta diante do acervo probatório.
Explico.

Isso porque, o
laudo de eletroneuromiografia, datado de 19 de dezembro de 2014 (ID 18451082),
provavelmente
confeccionado
a partir de um
exame realizado em 11/11/2014, revela-se como um
documento técnico e detalhado que atestou, de forma clara e objetiva, a existência de uma “Lesão Axonal crônica quase completa pré-ganglionar alta do nervo ciático motor bilateral, com lesões de L4, L5 e S1, muito graves à esquerda e graves à direita”.

Este diagnóstico
confirma que,
a partir daquele momento, a ape
lante teve ciência inequívoca da existência de uma lesão neurológica grave, crônica e de considerável extensão.

No ponto, relevante assinalar que a
referida
teoria da
actio nata
não exige que a parte tenha conhecimento técnico sobre a nomenclatura médica ou a certeza absoluta sobre o agente causador do dano para que a pretensão nasça. O que se exige é a ciência do dano em si, o que inegavelmente ocorreu em 2014.

Ou seja, c
om o resultado desse exame em mãos, a apelante detinha todos os elementos necessários para, querendo, iniciar uma investigação sobre as possíveis causas de sua condição e, consequentemente, buscar a tutela jurisdicional. A alegação de que somente em 2021 um médico teria lhe informado verbalmente sobre a provável ligação com a anestesia de 1993 é frágil e, mais importante, não encontra amparo documental.

Inclusive porque, c
onforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, o relatório médico de 02 de dezembro de 2021 (ID 18451082), não estabelece qualquer nexo de causalidade com o procedimento anestésico. O documento limita-se a descrever a lesão já identificada no exame de 2014 e a prescrever tratamentos. Não há um
único indicativo
de
ter sido a anestesia a causa do dano.

Nesse viés, a
pretensão da apelante de eleger, por sua própria conveniência, uma data futura como marco inicial da prescrição, com base em uma suposta informação verbal não comprovada, atentaria contra a segurança jurídica, pilar do instituto da prescrição.

Em outros termos, a
dmitir a tese recursal significaria criar uma situação de manifesta instabilidade, na qual o prazo prescricional ficaria suspenso indefinidamente, ao arbítrio do lesado, aguardando um parecer médico que lhe fosse mais favorável ou que explicitamente apontasse uma causa, mesmo que o dano e sua gravidade já fossem conhecidos há anos.

Ademais, a própria petição inicial (ID 18451077) enfraquece a tese da descoberta tardia, ao narrar que “todas as dores que acometem a requerente iniciaram após a cirurgia cesariana” e que, já no pós-operatório imediato, em 1993, “chegou a ficar cerca de
duas semanas sem sequer conseguir andar, tamanha era a dor que sentia na
região das costas”,
circunstâncias que, por si sós,
demonstram que desde a época do evento danoso já existiam fortes indícios de que algo não havia transcorrido normalmente, o que reforça a conclusão de que a inércia por quase três décadas não pode ser justificada.

Por fim, o
argumento de hipossuficiência técnica também não prospera,
na medida em que a
dificuldade de compreensão de termos médicos ou a limitação financeira não são causas legais de suspensão ou interrupção do prazo prescricional. Uma vez ciente da existência de uma lesão grave e permanente, como diagnosticado em 2014, caberia à parte diligenciar para proteger seus direitos, inclusive buscando auxílio junto à Defensoria Pública ou a serviços de assistência judiciária, se fosse o caso.

Portanto, a conclusão da sentença é irretocável. O termo inicial da prescrição quinquenal é, de fato, 19 de dezembro de 2014. Tendo a ação sido ajuizada somente em 18 de janeiro de 2024, mais de nove anos depois, a pretensão da autora já estava fulminada pela prescrição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)